Tribunal: CARF
Processo: 10580.724069/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO.
O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da eficácia da medida liminar concedida.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO DE CONTA POR TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF n° 32).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula Carf no 26).
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724069/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.028 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
SOBRESTAMENTO INDEVIDO.
O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com a
prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos
executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da
eficácia da medida liminar concedida.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO DE CONTA POR
TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula CARF n° 32).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724069/2013-25
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula Carf no 26).
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 887 e ss).
Pois bem. O interessado contesta auto de infração do ano-calendário 2008, onde
foi apurada omissão de rendimentos correspondentes a depósitos de origem não comprovada,
efetuados em sua conta bancária no 29.530-2, na agência 1787 do Banco do Brasil. Foi lançado
imposto de R$ 3.234.254,70, que se elevou a R$ 6.876.348,92 com os acréscimos legais.
Este lançamento é complementação de lançamento anterior (Processo no
10530.726486/2011-36), no qual a mencionada conta bancária fora considerada como conta
conjunta do contribuinte autuado com CIRENE MORENO FERREIRA, CPF xxx.
Em obediência às normas pertinentes, os depósitos de origem não comprovada,
efetuados nesta conta, haviam sido rateados entre os co-titulares naquele lançamento. Em recurso
à DRJ, porém, no processo no 10530.721368/2012-12, CIRENE MORENO FERREIRA
comprovara que não era mais co-titular desta conta, desde 26/06/2008. Este fato motivara a
exclusão, conforme acórdão e voto no referido processo, da parcela de 50% dos depósitos nesta
conta, atribuídos indevidamente à autuada a partir de 27/06/2008, em um total de R$
20.019.542,81, uma vez que estes deveriam ser lançados integralmente contra o titular
remanescente.
Excluídos deste total de R$ 20.019.542,81 os depósitos que se comprovaram
transferências de contas do próprio titular CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA,
restaram R$ 12.994.942,58 que são de sua responsabilidade e não foram incluídos no auto de
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

infração que lhe diz respeito por terem sido indevidamente atribuídos a CIRENE MORENO
FERREIRA, como se demonstra no quadro a seguir.
2008
Depósitos
integrais de
origem não
comprovada
na conta
29.530-2
(A)
Parcelas
atribuídas
indevidamente
a Cirene
Moreno
Ferreira
(B = A x 50%)
Depósitos
integrais na
conta 29.530-2
comprovados
como
transferências
da mesma
titularidade
(C)
Parcelas a
excluir
correspondentes
às
transferências
de mesma
titularidade’
(D = C x 50%)
Depósitos de
responsabilidade
de CARLOS
AUGUSTO
PIMENTA DA
SILVA não
incluídos no
auto de infração
(E = B – D)
Jun*
625.245,57
312.622,79
408.000,00
204.000,00
108.622,79
Jul
8.552.092,57
4.276.046,29
3.747.390,00
1.873.695,00
2.402.351,29
Ago
5.742.002,06
2.871.001,03
1.646.462,00
823.231,00
2.047.770,03
Set
4.936.894,63
2.468.447,32
1.441.700,00
720.850,00
1.747.597,32
Out
7.035.268,03
3.517.634,02
1.838.000,00
919.000,00
2.598.634,02
Nov
6.255.838,20
3.127.919,10
1.959.000,00
979.500,00
2.148.419,10
Dez
6.891.744,56
3.445.872,28
3.008.648,47
1.504.324,24
1.941.548,05
(G) Totais:
40.039.085,62
20.019.542,81
14.049.200,47
7.024.600,24
12.994.942,58
Este fato foi notificado à autoridade lançadora através de representação lavrada
pela DRJ, dando origem a nova ação fiscal que culminou no lançamento agora em tela.
Durante os procedimentos de fiscalização, o contribuinte fora mais uma vez
intimado a comprovar a origem dos referidos depósitos. As novas razões por ele alegadas foram
parcialmente acatadas pelo autuante, que excluiu parcela dos depósitos correspondentes a
cheques devolvidos, reduzindo para R$ 11.760.926,19 o total dos depósitos de origem não
comprovada.
Em sua impugnação apresentou, em síntese, os seguintes argumentos.
1. O lançamento seria aplicação do resultado de julgamento de 1a instância no processo a
cargo de CIRENE MORENO FERREIRA, ainda não definitivo, porque sujeito à revisão
de ofício quanto ao crédito exonerado. Haveria assim duplo lançamento do mesmo crédito
contra contribuintes diversos, o que seria inadmissível.
2. Mesmo depois de 27/07/2008 CIRENE MORENO FERREIRA teria permanecido como
titular de fato da conta no 29.530-2 do Banco do Brasil, na qualidade de pessoa interposta,
pois continuava como sócia do impugnante. Apresenta documentos para comprovar este
fato: transações rurais em nome dela ou em parceria com o impugnante teriam sido
depositados na referida conta bancária (a diferença entre as notas fiscais e os depósitos
seria devida aos descontos da contribuição ao Funrural); amostra de cheques por ela
assinados depois desta data; amostra de transferência de recursos desta conta para conta de
titularidade exclusiva dela própria.
3. Fora coagido a apresentar os seus extratos sob a ameaça da quebra ilegal do seu sigilo
bancário, pois é inconstitucional o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que autoriza
este procedimento na esfera administrativa.
4. Depósitos são no máximo indício de renda, cabendo à autoridade lançadora o ônus de
demonstrar o nexo entre estes dois fatos com a produção de outros elementos de prova,
tais como o acréscimo patrimonial e a renda consumida.
5. No caso dos produtores rurais, com é o seu caso, não teria a obrigação de comprovar
individualizadamente a relação entre os depósitos em sua conta através de documentação
coincidente em data e valor, prevalecendo o conjunto probatório.
6. Comprovara no processo administrativo anterior (no 10530.726486/2011-36) a origem
regular de todos os depósitos em suas contas bancárias.
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

7. A multa aplicada é exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional.
8. Ilegais também os juros de mora calculados com base na taxa SELIC, que, além de não ser
fixada em lei, mas por medida do Banco Central, se destina ao cálculo da remuneração do
capital financeiro.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 887 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos os depósitos bancários cuja origem não for
comprovada com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente foi cientificado da decisão de 1a Instância no dia 05/09/2014, conforme
Aviso de Recebimento às fls. 1.135. Inconformado com a decisão exarada pelo órgão julgador a
quo, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário às fls. 1.138/1.167, em suma, com as seguintes
considerações:
III.1.2. O CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI CONSTITUÍDO CONTRA O
RECORRENTE, NESTE PROCESSO, QUANDO AINDA NÃO HAVIA
DECISÃO DEFINITIVA DO CARF QUANTO À EXONERAÇÃO DA PARTE
LANÇADA CONTRA A SRA. CIRENE MORENO FERREIRA.
a) Sustenta que a DRJ em Salvador teria acatado as alegações da Sra. Cirene Moreno
Ferreira no processo administrativo no 10530.721368/2012-12, relativo ao IRPF, e
excluiu do Auto de Infração a parte do crédito tributário correspondente aos depósitos
de 27/06 a 31/12/2008, na conta bancária no 29.530-2, do Banco do Brasil.
b) Todavia, antes mesmo de uma decisão administrativa final quanto ao lançamento
efetivado contra a Sra. Cirene Moreno Ferreira, a autoridade fazendária que presidiu o
feito fiscal, correu a perpetrar novo lançamento de ofício contra o Recorrente,
transferindo-o exigência idêntica à cobrada daquela contribuinte.
c) Informa que a conduta adotada não tem previsão no Decreto no 70.235/1972,
porquanto as decisões de primeira instância que exoneram o crédito tributário em
montante superior ao limite da alçada estão sujeitos ao Recurso de Ofício obrigatório,
e, portanto, a decisão de primeira instância que teria exonerado o crédito relativo à
Sra. Cirene Moreno Ferreira, não poderia produzir os seus efeitos imediatos.
d) Afirma que no presente caso, restou configurada a constituição simultânea de crédito
tributário de um mesmo imposto referente ao mesmo fato gerador em face de dois
contribuintes distintos.
e) Dessa forma, sustenta que a Fazenda Nacional incorreu em duplicidade da exigência,
razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do lançamento.
III.1.3. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE, COMO
PRETENSO ÚNICO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA No. 29.530-2, DO
BANCO DO BRASIL, NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO
DE 2008.
f)
Aponta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a conta corrente no 29.530-2,
do Banco do Brasil, objeto de apreciação, permaneceu sendo operada pela Sra. Cirene
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Moreno Ferreira durante o período fiscalizado (2008), mesmo após essa última
supostamente ter encerrado sua participação como co-titular na referida conta.
III.2. DO MÉRITO DA QUESTÃO
g) O recorrente não se conforma com este segundo lançamento contra a sua pessoa, haja
vista que, segundo ele, “a verdade real dos fatos aponta de forma irrefutável a
responsabilidade compartilhada entre ele e a contribuinte Cirene Moreno Ferreira,
pela movimentação da conta bancária no 29.530-2, do Banco do Brasil.
h) Requer a juntada e apreciação dos novos documentos juntados em sede recursal, ao
fundamento de que só foram obtidos após ação judicial de exibição de documentos
junto ao Banco do Brasil.
i)
Afirma que os referidos documentos são cópias de cheques da conta corrente no
29.530-2 emitidos e assinados pela Sra. Cirene Moreno Ferreira, nos meses de julho,
setembro, outubro e novembro de 2008.
j)
Ademais, reitera os mesmos argumentos lançados em sua peça impugnatória,
argumentando sobre: III.1.6. inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário;
III.1.6.1. presunção de omissão de receitas – depósitos bancários cuja origem não teria
sido comprovada; III.1.6.2. da indevida aplicação, pela autuante, da presunção
estabelecida no art. 42 da lei n.o 9.430/1996; IV – Dos acréscimos ilegais indevidos;
IV.1. da imposição de multa desarrazoada, desproporcional e confiscatória; IV.2. dos
juros de mora e V - da representação fiscal para fins penais.
Ao final requer:
k) Seja reconhecida, em sede de preliminar, a nulidade do lançamento, uma vez que o
Fisco não está autorizado a constituir o mesmo crédito tributário contra duas pessoas,
a pretexto de prevenir decadência, quando não havia, na ocasião do segundo
lançamento, trânsito em julgado do processo administrativo no 10530.726486/2011-
36;
l)
Caso assim não entenda, seja cancelado o presente lançamento, tendo em vista a
demonstração de que o recorrente não é o único titular da conta bancária fiscalizada,
no segundo semestre de 2008, já que a Sra. Cirene Moreno Ferreira era co-titular de
fato da referida conta durante todo esse ano.
m) Ainda assim não entenda, seja cancelado o presente lançamento, por ofensa à
segurança jurídica, eis que baseado em extratos bancários obtidos mediante quebra
administrativa de sigilo bancário, sem que houvesse prévia decisão judicial
autorizativa;
n) Se superadas as preliminares, sejam acatados todos os argumentos apresentados no
mérito, porquanto ilegítimo o lançamento, por não ser, o recorrente, quem
movimentou os valores que compuseram a base de cálculo do imposto lançado e
cobrado, e também por ilegalidade de lançamento estribado tão somente em valores
creditados em contas correntes de depósitos bancários, na medida em que tal critério
não comprova o acréscimo patrimonial, essencial à caracterização da hipótese de
incidência do tributo.
o) Seja afastada a multa aplicada ao presente caso, eis que evidencia-se totalmente
confiscatória e, portanto, inconstitucional;
p) Seja reconhecido o direito do recorrente de não se submeter a juros moratórios
calculados com base na Taxa SELIC;
q) Seja declarada a nulidade da peça de representação fiscal para fins penais movida em
desfavor do recorrente e determinado o arquivamento, em definitivo, do processo
administrativo pelo qual foi formalizada.
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Em sessão realizada no dia 10 de agosto de 2017, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.610 (e-fls. 1427 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Conforme relatado, o lançamento fundamenta-se em depósitos bancários de origem
não comprovada pelo Recorrente, efetuados na conta bancária no 29.530-2, na agência
1787 do Banco do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos (fls. 11/43), o contribuinte foi fiscalizado
anteriormente, referente a este mesmo período (ano-calendário 2008), devido a indícios
de movimentação financeira incompatível com rendimento declarado. Em decorrência
dessa fiscalização, houve autuação em nome dele e de Cirene Moreno Ferreira, pois
haviam contas conjuntas, cujos depósitos bancários não tiveram suas origens
comprovadas.
Em decisão de primeira instância no processo no 10530.721368/2012-12, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador excluiu parte do lançamento em
nome de Cirene Moreno Ferreira, tendo em vista a comprovação de que a mesma não
era mais co-titular da conta no 29.530-2, da agência 1787 do Banco do Brasil desde
de 26/06/2008.
Dessa forma, 50% (cinquenta por cento) dos depósitos bancários de origem não
comprovada, lançados em nome de Cirene Moreno Ferreira, foram atribuídos ao
Recorrente.
De início, cumpre esclarecer que a presunção legal de omissão de rendimentos com base
nos depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram em nome do sujeito passivo, em instituições financeiras.
Em sua impugnação e recurso, o Recorrente acosta ampla documentação com a qual
alega que estariam justificados os depósitos, bem como que a Sra. Cirene Moreno
Ferreira continuou a movimentar a conta bancária 29.530-2, da agência 1787 do Banco
do Brasil mesmo após a sua suposta retirada como co-titular em 26/06/2008.
Em seu recurso, discutindo fundamentalmente aspectos de prova, em especial a
continuidade da movimentação bancária pela Sra. Cirene Moreno Ferreira após
26/06/2008. Apresenta documentação com a qual procura provar o alegado.
Em uma análise superficial, é possível verificar que a assinatura da Sra. Cirene Moreno
Ferreira, aposta na alteração contratual da empresa Gujão Alimentos Ltda. (fl. 1.173) é a
mesma assinatura encontrada no cheque no 85175-2, Agência 1787, Conta Corrente
29.530-2, datado de 08/07/2008 (fls. 1.212), ou seja, após a sua retirada como có-titular
da conta em questão.
Demais disso, o recorrente juntou aos presentes autos (fls. 1.402/1.405) sentença
judicial proferida em Ação Cautelar de Exibição de documentos contra o Banco do
Brasil, cuja parte dispositiva consta o seguinte:
“[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido cautelar, pelo que torno definitiva a
medida liminar concedida, o que faço com esteio no art. 798 e seguintes do CPC.
Com amparo no art. 359, II do CPC, tenho a recusa do demandado em não
fornecer a documentação pleiteada, por ilegítima. Em consequência, admito
como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte
pretendia provar.
[...]”
Noutro giro, entendo que o recorrente tem direito a ter os seus argumentos e provas
apreciados, verifica-se que as provas apresentadas evidenciam diversas peculiaridades
devendo a autoridade lançadora apreciá-las e manifestar-se sobre as mesmas, em face da
legislação que regula a matéria..
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Diante dos fatos, tendo em vista a documentação acostada quando da interposição da
impugnação e recurso, entendo que, enquanto não houver manifestação da Origem
sobre todo esse contexto probatório, o processo ainda não terá reunido condições para
julgamento, razão pela qual voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a delegacia de origem adote as seguintes providências:
1) Examine e se manifeste em relatório circunstanciado sobre toda a documentação
apresentada na fase de impugnação e recursal, manifestando-se quanto à sua validade
para comprovação da movimentação bancária pela Sra. Cirene Moreno Ferreira (em
especial a emissão de cheques) após 26/06/2008, inclusive realizando intimações e
diligências que se julguem necessárias para a formação do convencimento.
2) Após, intimar o Contribuinte para querendo, se manifestar, e por fim, retornar os
autos para este Conselho para julgamento.
É como voto.
Em atendimento ao determinado na Resolução 2401-000.610 (e-fls. 1427 e ss), da
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, foi realizada a diligência fiscal de e-fls. 1458/1460.
O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência em 01/03/2019 (e-fl.
1467) e não se manifestou no prazo fixado pelo Termo de Intimação Fiscal de e-folha 1466.
Em sessão realizada no dia 06 de outubro de 2020, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.818, decidiram novamente converter o julgamento em diligência,
nos seguintes termos:
[...] Pois bem. Compulsando os autos, notadamente as conclusões lançadas no Relatório
de Diligência de e-fls. 1458/1460, verifico que, a princípio, a alegação do contribuinte
procede, eis que a Sra. Cirene Moreno Ferreira, efetivamente movimentou a conta
bancária n° 29.530-2 do Banco do Brasil em conjunto com o Sr. Carlos Augusto
Pimenta da Silva, durante o ano-calendário de 2008.
No entanto, este Colegiado entende que não está claro a que título ocorreu as
movimentações efetuadas na conta bancária n° 29.530-2 do Banco do Brasil, se em
nome da própria Sra. Cirene Moreno Ferreira ou se atuando como procuradora do Sr.
Carlos Augusto Pimenta da Silva.
Dessa forma, a prudência recomenda que o feito seja convertido em diligência, a fim de
que o Banco do Brasil esclareça os seguintes pontos: (i) se, no período correspondente
ao fato gerador (de janeiro a dezembro do ano-calendário 2008), a Sra. Cirene Moreno
Ferreira era co-titular formal da conta bancária n° 29.530-2; (ii) Também devem ser
encaminhados os cheques constantes nas e-fls. 1179/1397, a fim de que o Banco do
Brasil esclareça se de fato os cheques foram emitidos e apesentados ao Banco para a
compensação, (iii) bem como se a pessoa que assina, assina com quais poderes, se
assina em nome próprio ou como procuradora, e (iv) se a assinatura constante na ficha
de autógrafo corresponde à assinatura da Sra. Cirene. (v) Em seguida, o contribuinte
deverá ser intimado para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, se assim desejar,
apresentar sua manifestação, em obediência ao contraditório.
Assim, entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em
converter o julgamento em diligência, a fim de que o Banco do Brasil seja intimado para
esclarecer os seguintes pontos: (i) se, no período correspondente ao fato gerador (de
janeiro a dezembro do ano-calendário 2008), a Sra. Cirene Moreno Ferreira era co-
titular formal da conta bancária n° 29.530-2; (ii) Também devem ser encaminhados os
cheques constantes nas e-fls. 1179/1397, a fim de que o Banco do Brasil esclareça se de
fato os cheques foram emitidos e apesentados ao Banco para a compensação, (iii) bem
como se a pessoa que assina, assina com quais poderes, se assina em nome próprio ou
como procuradora, e (iv) se a assinatura constante na ficha de autógrafo corresponde à
assinatura da Sra. Cirene. (v) Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado para, em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias, se assim desejar, apresentar sua manifestação, em
obediência ao contraditório.
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Relatório de
Diligência de e-fls. 1716/1717, acompanhado dos documentos de e-fls. 1500 e ss. É de se ver:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
Trata este relatório de diligência com vista a atendimento de demanda vinda 2a Seção de
Julgamento da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), conforme Resolução n11 2401-000.818 às folhas 1485 a
1495, que baixou o p.p. em diligência para que o Banco do Brasil fosse intimado a
esclarecer os seguintes pontos:
(i) se, no período correspondente ao fato gerador (de janeiro a dezembro do ano-
calendário 2008, a Sra. Cirene Moreno Ferreira era co-titular formal da conta
bancária n11 29.530-2;
(ii) encaminhar os cheques constantes das e-fls. 1179 a 1397, a fim de que o
Banco do Brasil esclareça se de fato os cheques foram emitidos e apresentados
ao Banco para compensação;
(iii) bem como, se a pessoa que assina, assina com quais poderes, se assina em
nome próprio ou como procuradora;
(iv) se a assinatura constante na ficha de autógrafo corresponde à assinatura da
Sra. Cirene;
(v) em seguida, o contribuinte deve ser intimado para, em prazo não inferior a 30
(trinta) dias, se assim desejar, apresentar sua manifestação, em obediência ao
contraditório.
Em atendimento, lavramos Termo de Intimação Fiscal em nome do Banco do Brasil
S/A, CNPJ 00.000.000/2773-12, Agência 1787, informando ao mesmo que o processo
em referência foi baixado em Diligência para que o Banco prestasse os seguintes
esclarecimentos:
1) Informar se, no período de janeiro a dezembro de 2008, a Sra. CIRENE MORENO
FERREIRA, CPF xxx, era co-titular formal da conta bancária n11 29.530-2.
Resposta: “A Senhora Cirene Moreno Ferreira, CPF no xxx foi co-titular da conta
29.530-2 da agência 1787 durante o período de 26/06/2008 a 26/06/2010 mediante
procuração particular.”
2) Esclarecer se os cheques anexados ao presente Termo foram de fato emitidos e
apresentados ao Banco do Brasil para compensação.
Resposta: “Os cheques foram emitidos e apresentados ao BB para compensação.”
3) Informar se a pessoa que assina os cheques anexados ao presente Termo, assina com
quais poderes, se assina em nome próprio ou como procuradora.
Resposta: “A pessoa supracitada assinou os cheques com poderes concedidos
mediante procuração.”
4) Informar se a assinatura constante na Ficha de Autógrafo corresponde à assinatura da
Sra. CIRENE MORENO FERREIRA.
Resposta: “A assinatura corresponde a do cartão de autógrafo.”
Diante do acima exposto, atendendo a demanda da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do
CARF, através da Resolução no 2401-000.818 às folhas 1485 a 1495, coletamos as
informações junto à agência 1787 do Banco de Brasil, que informou que a Sra. Cirene
Moreno Ferreira movimentou a conta bancária no 29.530-2, como procuradora no
período de 26/06/2008 a 26/06/2010.
Atendendo ao item (v) da citada Resolução, INTIMAMOS o contribuinte interessado a,
caso desejar, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento deste.
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Após o término do prazo, encaminhar o p.p. para a 1a Turma da 4a Câmara do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
Posteriormente, o contribuinte foi intimado acerca do Relatório de Diligência e
manifestou por meio da petição de e-fls. 1721 e ss, alegando, em suma, o seguinte:
(i) A Sra. CIRENE MORENO FERREIRA continuou a movimentar a conta bancária
29.530-2, agência 1787 do Banco do Brasil, objeto da presente discussão, mesmo após a
sua suposta retirada como co-titular em 26/06/2008;
(ii) A Sra. CIRENE MORENO FERREIRA exerceu co-titularidade de fato da conta
bancária em discussão, no segundo semestre de 2008, evidenciando assim a ausência de
cabimento da pretensão de se atribuir somente ao recorrente o dever jurídico;
(iii) O Banco do Brasil soube informar apenas que a Sra. CIRENE continuou
movimentando a conta bancária em discussão após 27/06/2008, mas sequer conseguiu
afirmar com segurança a que título ocorreram as movimentações, como co-titular ou
como procuradora;
(iv) A carta emitida pelo gerente do Banco informando que a Sra. CIRENE encerrara
sua participação conjunta na conta em foco a partir de 27/06/2008 não corresponde à
realidade, e provavelmente foi obtida de maneira graciosa;
(v) Não obstante já tenham sido ofertadas diversas oportunidades para o Banco do
Brasil apresentar a suposta procuração em discussão – inclusive mediante processo
judicial – o peticionante vem requerer que, caso estes nobres julgadores entendam
necessário, que seja determinada a realização de nova diligência, que determine
expressamente ao Banco do Brasil a apresentação da procuração particular original que
permitiria à Sra. CIRENE MORENO FERREIRA movimentar a conta bancária 29.530-
2 em nome do Sr. CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA, a partir de
26/06/2008.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O recorrente foi cientificado da r. decisão em debate no dia 05/09/2014 conforme
Avisos de Recebimento às fls. 1.135, e o presente Recurso Voluntário foi apresentado,
TEMPESTIVAMENTE, no dia 03/10/2014, razão pela qual CONHEÇO DO RECURSO já que
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
2. Da representação fiscal para fins penais.
Inicialmente, o recorrente alega que, no caso de lançamento de ofício, lastreado no
artigo 42, da Lei n° 9.430/1996, a presunção de “omissão de receitas”, por depósitos bancários
não-comprovados, não autorizaria, por si só, imputar cometimento de crime contra a ordem
tributária.
Pois bem. Sempre que constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção
penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo
tributário.
A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
3. Preliminares.
3.1. Nulidade do lançamento por ter sido formalizado enquanto pendente trânsito em
julgado do Processo Administrativo n° 10530.726486/2011-36.
O recorrente alega ser nulo o lançamento, uma vez que o Fisco não estaria
autorizado a constituir o mesmo crédito tributário contra duas pessoas, enquanto pendente
trânsito em julgado do Processo Administrativo n° 10530.726486/2011-36.
Contudo, conforme bem pontuado pela decisão de piso, o lançamento, no entanto,
pode e deve ser efetuado ainda que a questão esteja sub judice, como forma de prevenir a
decadência do direito de que dispõe a Fazenda. Neste sentido, vale mencionar o Parecer
PGFN/CRJN/No 743, de 1988, que assim recomenda em seu item 14:
14. Não constituído o crédito tributário, haverá a autoridade fiscal que preservar a
obrigação tributária do efeito decadencial. Incumbe-lhe, como dever de diligência no
trato da coisa pública, constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.
3.2. Sigilo Bancário.
O recorrente reitera os termos de sua impugnação, insurgindo-se, novamente,
contra o lançamento em debate, alegando a inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário.
Afirma, pois, que a autuação seria nula, pois o fisco teria violado o sigilo bancário do recorrente,
sem que houvesse prévia autorização judicial para tanto.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, o presente lançamento se encontra arrimado em extratos bancários
fornecidos pelo próprio contribuinte, não havendo que se falar em quebra do sigilo bancário,
Para além do exposto, o acesso às informações obtidas junto às instituições
financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a seguinte tese:
“O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, essa decisão deve ser repetida
pelos Conselheiros.
Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.
3.3. Da ilegitimidade passiva do recorrente e conversão do julgamento em diligência.
Conforme narrado, o contribuinte foi fiscalizado anteriormente, referente a este
mesmo período (ano-calendário 2008), devido a indícios de movimentação financeira
incompatível com rendimento declarado, conforme processo 10530.726486/2011-36.
Em decorrência dessa fiscalização, houve autuação em nome de CIRENE
MORENO FERREIRA, conforme processo n° 10530.721368/2012-12, pois havia contas
conjuntas, cujos depósitos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
Em decisão de 1a instância no processo n° 10530.721368/2012-12, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ de Salvador, excluiu parte do lançamento em
nome de CIRENE MORENO FERREIRA, tendo em vista a comprovação de que a mesma não
era mais co-titular da conta n° 29.530-2, da agência 1787 do Banco do Brasil, desde 26/06/2008.
Nesse sentido, 50% (cinquenta por cento) dos depósitos bancários de origem não
comprovada, lançados erroneamente em nome de CIRENE MORENO FERREIRA, foram
lançados em nome do único titular da referida conta, o Sr. CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA
SILVA, ora recorrente.
Em resumo, a fiscalização lançou o presente crédito tributário, em face do
recorrente, sob o fundamento de que, regularmente intimado, não teria comprovado, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados/creditados em sua conta
bancária n° 29.530-2 da Agência 1787 do Banco do Brasil, referente ao período de 27/06/2008 a
31/12/2008.
Foram considerados pelo fisco Cheques Devolvidos referentes a valores
depositados, os quais constam na planilha denominada “DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA”, com os valores negativos, diminuindo os valores dos
depósitos diários, cujas origens não foram comprovadas, por meio de documentação hábil e
idônea.
Os valores lançados de ofício se referem a 50% (cinquenta por cento) dos
depósitos bancários de origem não comprovada, pois os outros 50% dos recursos já haviam sido
lançados de ofício, através de auto de infração objeto do processo n° 10530.726486/2011-36.
Os depósitos bancários totais mensais e 50% dos valores totais, os quais foram
lançados de ofício, pois não tiveram suas origens comprovadas, foram relacionados na planilha
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA”, a qual faz parte integrante
do auto de infração.
Em seu recurso, o recorrente reitera que trouxe aos autos provas aptas a
demonstrar que a conta-corrente n° 29.530-2, do Banco do Brasil, permaneceu sendo operada
pela contribuinte Sra. Cirene Moreno Ferreira, durante todo o ano-calendário de 2008, mesmo
após esta última ter supostamente encerrado sua participação, como co-titular, na conta bancária
fiscalizada.
Afirma, pois, que a verdade real dos fatos aponta de forma irrefutável a
responsabilidade compartilhada entre ele e a contribuinte Cirene Moreno Ferreira, pela
movimentação da conta bancária 29.530-2, do Banco do Brasil.
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Nesse sentido, alega que a Sra, Cirene Moreno Ferreira continuou a movimentar a
conta em questão com o conhecimento e a anuência da instituição financeira, porque se mantinha
na qualidade de parceira do Recorrente na atividade rural, embora cada um dos parceiros
emitisse separadamente suas próprias "Notas de Produtor Rural".
Portanto, afirma ser incabível a pretensão de se atribuir somente ao Recorrente o
dever jurídico de pagar o imposto que supostamente seria devido no presente auto de infração, na
condição de único titular da referida conta, no segundo semestre de 2008, pois é INEGÁVEL
que a Sra. CIRENE MORENO FERREIRA exerceu co-titularidade de fato, durante todo o
aludido período.
Dessa forma, pugna pela aplicação, ao caso, da Súmula n° 32 do CARF, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22294, de 29/03/2007 Acórdão no 102-48290, de 28/03/2007 Acórdão
no 104-23325, de 26/06/2008 Acórdão no 102-49407, de 06/11/2008 Acórdão no 106-
17254, de 05/02/2009
Em razão da contundência dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, em sessão realizada no dia 10 de agosto de 2017, os membros do colegiado, por meio
da Resolução n° 2401-000.610 (e-fls. 1427 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Conforme relatado, o lançamento fundamenta-se em depósitos bancários de origem
não comprovada pelo Recorrente, efetuados na conta bancária no 29.530-2, na agência
1787 do Banco do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos (fls. 11/43), o contribuinte foi fiscalizado
anteriormente, referente a este mesmo período (ano-calendário 2008), devido a indícios
de movimentação financeira incompatível com rendimento declarado. Em decorrência
dessa fiscalização, houve autuação em nome dele e de Cirene Moreno Ferreira, pois
haviam contas conjuntas, cujos depósitos bancários não tiveram suas origens
comprovadas.
Em decisão de primeira instância no processo no 10530.721368/2012-12, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador excluiu parte do lançamento em
nome de Cirene Moreno Ferreira, tendo em vista a comprovação de que a mesma não
era mais co-titular da conta no 29.530-2, da agência 1787 do Banco do Brasil desde
de 26/06/2008.
Dessa forma, 50% (cinquenta por cento) dos depósitos bancários de origem não
comprovada, lançados em nome de Cirene Moreno Ferreira, foram atribuídos ao
Recorrente.
De início, cumpre esclarecer que a presunção legal de omissão de rendimentos com base
nos depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram em nome do sujeito passivo, em instituições financeiras.
Em sua impugnação e recurso, o Recorrente acosta ampla documentação com a qual
alega que estariam justificados os depósitos, bem como que a Sra. Cirene Moreno
Ferreira continuou a movimentar a conta bancária 29.530-2, da agência 1787 do Banco
do Brasil mesmo após a sua suposta retirada como co-titular em 26/06/2008.
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Em seu recurso, discutindo fundamentalmente aspectos de prova, em especial a
continuidade da movimentação bancária pela Sra. Cirene Moreno Ferreira após
26/06/2008. Apresenta documentação com a qual procura provar o alegado.
Em uma análise superficial, é possível verificar que a assinatura da Sra. Cirene Moreno
Ferreira, aposta na alteração contratual da empresa Gujão Alimentos Ltda. (fl. 1.173) é a
mesma assinatura encontrada no cheque no 85175-2, Agência 1787, Conta Corrente
29.530-2, datado de 08/07/2008 (fls. 1.212), ou seja, após a sua retirada como có-titular
da conta em questão.
Demais disso, o recorrente juntou aos presentes autos (fls. 1.402/1.405) sentença
judicial proferida em Ação Cautelar de Exibição de documentos contra o Banco do
Brasil, cuja parte dispositiva consta o seguinte:
“[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido cautelar, pelo que torno definitiva a
medida liminar concedida, o que faço com esteio no art. 798 e seguintes do CPC.
Com amparo no art. 359, II do CPC, tenho a recusa do demandado em não
fornecer a documentação pleiteada, por ilegítima. Em consequência, admito
como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte
pretendia provar.
[...]”
Noutro giro, entendo que o recorrente tem direito a ter os seus argumentos e provas
apreciados, verifica-se que as provas apresentadas evidenciam diversas peculiaridades
devendo a autoridade lançadora apreciá-las e manifestar-se sobre as mesmas, em face da
legislação que regula a matéria..
Diante dos fatos, tendo em vista a documentação acostada quando da interposição da
impugnação e recurso, entendo que, enquanto não houver manifestação da Origem
sobre todo esse contexto probatório, o processo ainda não terá reunido condições para
julgamento, razão pela qual voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a delegacia de origem adote as seguintes providências:
1) Examine e se manifeste em relatório circunstanciado sobre toda a documentação
apresentada na fase de impugnação e recursal, manifestando-se quanto à sua validade
para comprovação da movimentação bancária pela Sra. Cirene Moreno Ferreira (em
especial a emissão de cheques) após 26/06/2008, inclusive realizando intimações e
diligências que se julguem necessárias para a formação do convencimento.
2) Após, intimar o Contribuinte para querendo, se manifestar, e por fim, retornar os
autos para este Conselho para julgamento.
É como voto.
Em atendimento ao determinado na Resolução 2401-000.610 (e-fls. 1427 e ss), da
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, foi realizada a diligência fiscal de e-fls. 1458/1460, cujo teor
segue transcrito:
1. Analisando o caso em concreto, a documentação apresentada na fase de impugnação
e recursal, bem como analisamos o processo n° 10530.721368/2012-12 em nome da
Sra. Cirene Moreno Ferreira, CPF xxx, e constatamos os fatos a seguir descritos.
2. Referente ao período fiscalizado, ano-calendário 2008, verificamos que o contribuinte
interessado era produtor rural na área de Avicultura, sócio de empresas, cuja atividade
era o abate de suínos e aves, e a Sra. Cirene Moreno Ferreira era sua sócia nas empresas
GUJÃO ALIMENTOS S/A, CNPJ 34.149.823/0001-03 e SUINOAVES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 09.406.100/0001-97, bem como a Sra.
Cirene era proprietária de imóveis em conjunto com o Sr. Carlos Augusto, como por
exemplo o SÍTIO ARAÚJO, conforme uma Nota de Crédito Rural que a Sra. Cirene
apresentou em sua defesa no processo n° 10530.721368/2012-12, Anexo VIII da
impugnação (folhas 533 a 536 do referido processo), sendo portanto, produtora rural na
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

mesma área de Avicultura e sua parceira em alguns negócios. Além disso possuíam
contas bancárias conjuntas durante o ano de 2008.
3. O presente lançamento de ofício se refere a 50% (cinquenta por cento) dos depósitos
bancários de origem não comprovada efetuados na conta do Banco do Brasil n° 29.530-
2, Agência n° 1787, após a data de 27/06/2008. Tais depósitos haviam sido cobrados da
Sra. CIRENE MOREIRO FERREIRA, pois a mesma era co-titular da respectiva conta
bancária. Ocorre que a Sra. CIRENE apresentou, em sua impugnação, uma carta do
Banco do Brasil dizendo que a mesma não era mais co-titular da conta a partir de
27/06/2008, documento este que foi aceito pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, excluindo os créditos tributários relacionados a esta conta bancária, após a
data de 27/06/2008. Diante desses fatos, a Receita Federal do Brasil lançou esses
créditos tributários em nome do Sr. Carlos Augusto.
4. Em sua defesa e afim de comprovar o fato de que a Sra. CIRENE MORENO
FERREIRA continuou movimentando a conta bancária n° 29.530-2 da Agência 1787 do
Banco do Brasil, o contribuinte apresenta diversos documentos, os quais foram
analisados, conforme os tópicos a seguir:
5. ANEXO 02 – NOTAS DE PRODUTOR RURAL: O contribuinte apresentou
amostras exemplificativas de Notas de Produtor Rural da Sra. CIRENE MORENO
FERREIRA, da Fazenda Granja Pedras, dos meses de agosto, setembro e dezembro,
vendendo frangos para abate para empresa Gujão Alimentos Ltda, apresentou relatórios
de pagamentos a fornecedores da empresa Gujão, demonstrando os valores totais pagos
à Sra. Cirene, e a cópia do extrato bancário, mostrando que os pagamentos foram
efetuados na conta conjunta do Banco do Brasil n° 29.530-2.
6. ANEXO 03 – CÓPIA DE CHEQUES: O contribuinte apresentou cópias de cheques
emitidos da conta do Banco do Brasil n° 29.530-2 e assinados pela Sra. CIRENE, após a
data de 27/06/2008. Verificamos cada cheque e a sua efetiva compensação nos extratos
bancários às folhas 274 e 461. As assinaturas nos cheques são da Sra. Cirene Moreno
Ferreira e o Banco do Brasil pagou os referidos cheques, ou seja, os mesmos foram
compensados pelo Banco, comprovando que, ao contrário do que a carta emitida pelo
gerente informava, a Sra. Cirene efetivamente movimentava a conta em questão.
Anexamos ao presente relatório cópia de uma Nota de Crédito Rural apresentada pela
Sra. Cirene em sua defesa, onde consta sua assinatura, sendo idêntica às assinaturas
constantes nos cheques emitidos.
7. ANEXO 04 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS: O contribuinte apresenta duas
folhas do extrato bancário da conta n° 29.530-2, onde, aparentemente, no dia
04/08/2008 é feita uma Transferência de Saldo para a conta n° 20.000, no valor de R$
223.224,22 e no dia 16/10/2008 outra operação idêntica, no valor de R$ 50.000,00.
Essas transferências por si só não comprovariam a co-titularidade da conta, mas o fato
já foi comprovado através dos documentos mencionados nos itens acima.
8. Como o presente lançamento de ofício está diretamente relacionado ao lançamento
efetuado em nome da Sra. CIRENE MORENO FERREIRA, consultamos o processo n°
10530.721368/2012-12, e constatamos que a própria contribuinte em sua defesa, no
intuito de comprovar depósitos bancários de origem não comprovada, alega que
determinados depósitos se referem a transferências entre contas de mesma titularidade.
E nesse sentido ela relaciona os seguintes valores que foram creditados em sua conta n°
20.000 como sendo provenientes da conta conjunta n° 29.530-2 após a data que ela
mesma alega não ser mais co-titular da conta. Relacionamos abaixo alguns valores,
datas e as folhas em que constam no processo n° 10530.721368/2012-12.
Valor
Data
Folha do processo de
Cirene
R$ 260.000,00
01/08/2008
471
R$ 200.000,00
04/08/2008
471
R$ 150.000,00
05/08/2008
471
R$ 140.000,00
05/08/2008
471
R$ 150.000,00
07/08/2008
471
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

R$ 120.000,00
12/08/2008
472
R$ 50.000,00
07/10/2008
490
R$ 50.000,00
16/10/2008
492
9. Diante de todo o exposto, dos documentos apresentados e analisados, concluímos que
a Sra. Cirene Moreno Ferreira, CPF xxx, efetivamente movimentou a conta bancária n°
29.530-2 do Banco do Brasil em conjunto com o Sr. Carlos Augusto Pimenta da Silva.
O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência em 01/03/2019 (e-fl.
1467) e não se manifestou no prazo fixado pelo Termo de Intimação Fiscal de e-folha 1466.
Em sessão realizada no dia 06 de outubro de 2020, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.818, decidiram novamente converter o julgamento em diligência,
nos seguintes termos:
[...] Pois bem. Compulsando os autos, notadamente as conclusões lançadas no Relatório
de Diligência de e-fls. 1458/1460, verifico que, a princípio, a alegação do contribuinte
procede, eis que a Sra. Cirene Moreno Ferreira, efetivamente movimentou a conta
bancária n° 29.530-2 do Banco do Brasil em conjunto com o Sr. Carlos Augusto
Pimenta da Silva, durante o ano-calendário de 2008.
No entanto, este Colegiado entende que não está claro a que título ocorreu as
movimentações efetuadas na conta bancária n° 29.530-2 do Banco do Brasil, se em
nome da própria Sra. Cirene Moreno Ferreira ou se atuando como procuradora do Sr.
Carlos Augusto Pimenta da Silva.
Dessa forma, a prudência recomenda que o feito seja convertido em diligência, a fim de
que o Banco do Brasil esclareça os seguintes pontos: (i) se, no período correspondente
ao fato gerador (de janeiro a dezembro do ano-calendário 2008), a Sra. Cirene Moreno
Ferreira era co-titular formal da conta bancária n° 29.530-2; (ii) Também devem ser
encaminhados os cheques constantes nas e-fls. 1179/1397, a fim de que o Banco do
Brasil esclareça se de fato os cheques foram emitidos e apesentados ao Banco para a
compensação, (iii) bem como se a pessoa que assina, assina com quais poderes, se
assina em nome próprio ou como procuradora, e (iv) se a assinatura constante na ficha
de autógrafo corresponde à assinatura da Sra. Cirene. (v) Em seguida, o contribuinte
deverá ser intimado para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, se assim desejar,
apresentar sua manifestação, em obediência ao contraditório.
Assim, entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em
converter o julgamento em diligência, a fim de que o Banco do Brasil seja intimado para
esclarecer os seguintes pontos: (i) se, no período correspondente ao fato gerador (de
janeiro a dezembro do ano-calendário 2008), a Sra. Cirene Moreno Ferreira era co-
titular formal da conta bancária n° 29.530-2; (ii) Também devem ser encaminhados os
cheques constantes nas e-fls. 1179/1397, a fim de que o Banco do Brasil esclareça se de
fato os cheques foram emitidos e apesentados ao Banco para a compensação, (iii) bem
como se a pessoa que assina, assina com quais poderes, se assina em nome próprio ou
como procuradora, e (iv) se a assinatura constante na ficha de autógrafo corresponde à
assinatura da Sra. Cirene. (v) Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado para, em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias, se assim desejar, apresentar sua manifestação, em
obediência ao contraditório.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Relatório de
Diligência de e-fls. 1716/1717, acompanhado dos documentos de e-fls. 1500 e ss. É de se ver:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
Trata este relatório de diligência com vista a atendimento de demanda vinda 2a Seção de
Julgamento da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), conforme Resolução n11 2401-000.818 às folhas 1485 a
1495, que baixou o p.p. em diligência para que o Banco do Brasil fosse intimado a
esclarecer os seguintes pontos:
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

(i) se, no período correspondente ao fato gerador (de janeiro a dezembro do ano-
calendário 2008, a Sra. Cirene Moreno Ferreira era co-titular formal da conta
bancária n11 29.530-2;
(ii) encaminhar os cheques constantes das e-fls. 1179 a 1397, a fim de que o
Banco do Brasil esclareça se de fato os cheques foram emitidos e apresentados
ao Banco para compensação;
(iii) bem como, se a pessoa que assina, assina com quais poderes, se assina em
nome próprio ou como procuradora;
(iv) se a assinatura constante na ficha de autógrafo corresponde à assinatura da
Sra. Cirene;
(v) em seguida, o contribuinte deve ser intimado para, em prazo não inferior a 30
(trinta) dias, se assim desejar, apresentar sua manifestação, em obediência ao
contraditório.
Em atendimento, lavramos Termo de Intimação Fiscal em nome do Banco do Brasil
S/A, CNPJ 00.000.000/2773-12, Agência 1787, informando ao mesmo que o processo
em referência foi baixado em Diligência para que o Banco prestasse os seguintes
esclarecimentos:
1) Informar se, no período de janeiro a dezembro de 2008, a Sra. CIRENE MORENO
FERREIRA, CPF xxx, era co-titular formal da conta bancária n11 29.530-2.
Resposta: “A Senhora Cirene Moreno Ferreira, CPF no xxx foi co-titular da conta
29.530-2 da agência 1787 durante o período de 26/06/2008 a 26/06/2010 mediante
procuração particular.”
2) Esclarecer se os cheques anexados ao presente Termo foram de fato emitidos e
apresentados ao Banco do Brasil para compensação.
Resposta: “Os cheques foram emitidos e apresentados ao BB para compensação.”
3) Informar se a pessoa que assina os cheques anexados ao presente Termo, assina com
quais poderes, se assina em nome próprio ou como procuradora.
Resposta: “A pessoa supracitada assinou os cheques com poderes concedidos
mediante procuração.”
4) Informar se a assinatura constante na Ficha de Autógrafo corresponde à assinatura da
Sra. CIRENE MORENO FERREIRA.
Resposta: “A assinatura corresponde a do cartão de autógrafo.”
Diante do acima exposto, atendendo a demanda da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do
CARF, através da Resolução no 2401-000.818 às folhas 1485 a 1495, coletamos as
informações junto à agência 1787 do Banco de Brasil, que informou que a Sra. Cirene
Moreno Ferreira movimentou a conta bancária no 29.530-2, como procuradora no
período de 26/06/2008 a 26/06/2010.
Atendendo ao item (v) da citada Resolução, INTIMAMOS o contribuinte interessado a,
caso desejar, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento deste.
Após o término do prazo, encaminhar o p.p. para a 1a Turma da 4a Câmara do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
Posteriormente, o contribuinte foi intimado acerca do Relatório de Diligência e
manifestou por meio da petição de e-fls. 1721 e ss, alegando, em suma, o seguinte:
(i) A Sra. CIRENE MORENO FERREIRA continuou a movimentar a conta bancária
29.530-2, agência 1787 do Banco do Brasil, objeto da presente discussão, mesmo após a
sua suposta retirada como co-titular em 26/06/2008;
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

(ii) A Sra. CIRENE MORENO FERREIRA exerceu co-titularidade de fato da conta
bancária em discussão, no segundo semestre de 2008, evidenciando assim a ausência de
cabimento da pretensão de se atribuir somente ao recorrente o dever jurídico;
(iii) O Banco do Brasil soube informar apenas que a Sra. CIRENE continuou
movimentando a conta bancária em discussão após 27/06/2008, mas sequer conseguiu
afirmar com segurança a que título ocorreram as movimentações, como co-titular ou
como procuradora;
(iv) A carta emitida pelo gerente do Banco informando que a Sra. CIRENE encerrara
sua participação conjunta na conta em foco a partir de 27/06/2008 não corresponde à
realidade, e provavelmente foi obtida de maneira graciosa;
(v) Não obstante já tenham sido ofertadas diversas oportunidades para o Banco do
Brasil apresentar a suposta procuração em discussão – inclusive mediante processo
judicial – o peticionante vem requerer que, caso estes nobres julgadores entendam
necessário, que seja determinada a realização de nova diligência, que determine
expressamente ao Banco do Brasil a apresentação da procuração particular original que
permitiria à Sra. CIRENE MORENO FERREIRA movimentar a conta bancária 29.530-
2 em nome do Sr. CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA, a partir de
26/06/2008.
Pois bem. Compulsando os autos, notadamente as conclusões lançadas no
Relatório de Diligência de e-fls. 1716/1717, acompanhado dos documentos de e-fls. 1500 e ss, além
de toda a documentação que consta no presente processo, verifico que a Sra. Cirene Moreno
Ferreira movimentou a conta bancária no 29.530-2, como procuradora no período de
26/06/2008 a 26/06/2010, não merecendo prosperar a alegação do recorrente.
Conforme visto acima, o Banco do Brasil confirmou a informação, no sentido de
que a Sra. Cirene Moreno Ferreira movimentou a conta bancária no 29.530-2, como
procuradora no período de 26/06/2008 a 26/06/2010, além de atestar que a assinatura dos
cheques corresponde à assinatura da Sra. Cirene posta no cartão de autógrafo.
Assim, uma vez que a Sra. Cirene movimentou a conta bancária n° 29.530-2, a
título de procuradora, agiu em nome do Sr. CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA, ora
recorrente, não havendo que se falar na aplicação da Súmula CARF n° 29, transcrita abaixo:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007
Ademais, nos termos da Súmula CARF n° 32, a titularidade dos depósitos
bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros, hipótese que não se verifica no caso
dos autos.
Para além do exposto, soa certa estranheza a alegação do recorrente, no sentido de
que a Sra. Cirene movimentou a conta bancária n° 29.530-2, em nome próprio, durante todo o
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

ano-calendário de 2008, com inúmeras movimentações e tal fato ter passado despercebido pelo
sujeito passivo que não adotou qualquer medida para impedir a continuidade das movimentações
que alega terem ocorrido sem a sua anuência.
Ademais, entendo que não merece prosperar o pedido subsidiário do recorrente,
no sentido de converter novamente o julgamento em diligência.
Isso porque, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
O presente feito não demanda maiores investigações e está pronto para ser
julgado, podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos documentos colacionados nos
autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova, conforme se verá.
Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.
4. Mérito.
4.1. Da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
Tendo em vista a presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, cabe ao
contribuinte demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
questionados – o que não ocorreu no caso em apreço.
O recorrente afirma que comprovara a origem de todos os depósitos em suas
contas bancárias no processo no 10530.726486/2011-36. Contudo, conforme esclarecido pela
decisão de piso, não é o que se verifica, pois os presentes depósitos são exatamente parte
daqueles depósitos cuja origem não foi comprovada no referido processo.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia dos autos, realizando uma análise minuciosa da prova
acostada aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] O impugnante argumenta que são inconstitucionais a quebra administrativa do
sigilo bancário, prevista no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, a multa de
lançamento de ofício de 75%, que seria desproporcional e confiscatória, e os juros de
mora com base na SELIC, que não é taxa aprovada em lei. Em primeiro lugar, os
extratos foram fornecidos pelo próprio impugnante. Não houve quebra do sigilo
bancário. Quanto ao mérito, trata-se de argumentos ineficazes na esfera administrativa,
uma vez que é competência exclusiva do poder Judiciário submeter a juízo a legalidade
das normas vigentes.
Argui a nulidade do lançamento, entendendo que não poderia ser efetuado um novo
lançamento enquanto não fosse julgado o recurso de ofício contra o acórdão que
desonerou a contribuinte CIRENE MORENO FERREIRA do crédito tributário relativo
aos mesmos fatos que fundamentam o presente lançamento, a seu cargo. O lançamento,
no entanto, pode e deve ser efetuado ainda que a questão esteja sub judice, como forma
de prevenir a decadência do direito de que dispõe a Fazenda. Neste sentido, vale
mencionar o Parecer PGFN/CRJN/No 743, de 1988, que assim recomenda em seu item
14:
14. Não constituído o crédito tributário, haverá a autoridade fiscal que preservar
a obrigação tributária do efeito decadencial. Incumbe-lhe, como dever de
diligência no trato da coisa pública, constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
Cumpre assinalar que o recurso de ofício já foi indeferido no que diz respeito à parcela
aqui em tela, como se pode verificar no processo no 10530.721368/2012-12, nada
obstando, assim, ao prosseguimento da cobrança do crédito tributário no presente
processo.
De acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, caracterizam-se como omissão de
receita ou de rendimentos os valores creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. O ônus da prova, portanto,
é do titular da conta, e não do Fisco.
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que
permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, uma vez que o
§ 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 requer que os depósitos sejam analisados
individualizadamente, inexistindo qualquer exceção para os produtores rurais.
Afirma que comprovara a origem de todos os depósitos em suas contas bancárias no
processo no 10530.726486/2011-36. Não é o que se verifica, pois os presentes depósitos
são exatamente parte daqueles depósitos cuja origem não foi comprovada no referido
processo. Não questiona especificamente qualquer dos depósitos a que se refere o
presente processo nem apresenta provas da sua origem.
Procura demonstrar que a sua sócia continuara a ter parte ativa na movimentação da sua
conta bancária durante todo o ano de 2008, mesmo após haver deixado de ser co-titular
em junho de 2008. Mas a previsão de rateio dos depósitos somente se aplica no caso de
conta conjunta, como dispõe o art. 42, §6o, da Lei no 9.430/1996:
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Argumenta ainda que o fato da sua sócia movimentar a conta, inclusive com a emissão
de cheques, demonstraria que esta seria pessoa interposta. Aqui o impugnante se
confunde nos conceitos, pois pessoa interposta, no sentido do art. 42, §5o, da da Lei no
9.430/1996, é exatamente a pessoa de fachada, aquela que, mesmo sem ter qualquer
relação com os recursos movimentados, aparece como titular ostensivo da conta. Pelos
seus argumentos, aqui ocorreria exatamente o contrário: a pessoa oculta, não titular,
seria a pessoa interposta, o que é absurdo. Evidentemente não poderia o impugnante
arguir ser ele próprio a pessoa interposta, não fosse pelas inúmeras movimentações de
sua própria responsabilidade, verificadas durante a ação fiscal. Por fim, os depósitos
cuja origem foi comprovada, mesmo aqueles relacionados à sua sócia, não foram
incluídos no lançamento de ofício. Quanto aos demais depósitos de origem não
comprovada, a presunção legal é de que são rendimentos do titular da conta. Os seus
negócios particulares com a sua sócia não podem ser opostos para reduzir o alcance da
lei que assim dispõe.
Nesse sentido, tem-se que o Recorrente não logrou êxito em comprovar, por meio
de documentação hábil e idônea, a origem de recursos depositados/creditados em sua conta
bancária n° 29.530-2 da Agência 1787 do Banco do Brasil, referente ao período de 27/06/2008 a
31/12/2008. Ao contrário, limitou-se a arguir, genericamente, a impossibilidade de aplicação da
presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96, não manifestando, inclusive, sua
discordância pontual quanto à base de cálculo apurada. Não questionou, pois, especificamente
qualquer dos depósitos a que se refere o presente processo nem apresentou provas da sua origem.
A propósito, cabe destacar que já foram considerados pelo fisco Cheques
Devolvidos referentes a valores depositados, os quais constam na planilha denominada
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA”, com os valores negativos,
diminuindo os valores dos depósitos diários, cujas origens não foram comprovadas, por meio de
documentação hábil e idônea.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
A propósito, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se
a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido
contrário.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Da mesma forma, não basta a alegação de exercício da atividade rural para fins de
tributação dos mesmos valores como se originários fossem da atividade rural, sem prova. A
presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 prevalece por falta de prova da origem dos
rendimentos na atividade rural.
Não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade
de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda
que não habituais.
Em outras palavras, a linha de raciocínio pretendida pelo recorrente implica em
um critério híbrido para a tributação, o qual não encontra previsão em lei e, além disso, entra em
conflito com a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos não se presta para
afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a origem da diferença apontada já foi
oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2014
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
4.2. Da multa aplicada.
O recorrente também requer o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, em observância aos princípios da vedação ao
confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
Entendo que o pleito não merece acolhimento.
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Por fim, sobre as alegações de vedação ao confisco, proporcionalidade e
razoabilidade, destaco que que falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
4.3. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que os juros deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos
do art. 161, § 1°, do CTN.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital